Tribunal: TJPA
Processo: 0002747-44.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002747-44.2017.8.14.0071

APELANTE: ALAOR ANASTACIO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JANDERSON VENTURIM VIANA, LINDALVA ALVES DE SOUZA RILLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 01)
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– JULGAMENTO QUE DEVE SER ANULADO – IMPOSSBILIDADE
.
Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, através dos laudos técnicos e de necropsia médico-legal acostados aos autos e diante dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória e no decorrer do julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados;

02) DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE
. O motivo fútil, é aquele
desproporcional ao resultado produzido. Mata-se futilmente, quando a razão pela qual o agente criminoso elimina outro ser humano é desprezível, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Na espécie, o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo, um deles cabeça da vítima, motivado pelo sumiço de uma pequena quantia, motivo que deve ser considerado ignóbil, não havendo justificativa para ceifar outra vida em razão de tais circunstâncias. Ademais, deve ser respeitada a decisão soberana do corpo de jurados, não sendo o inconformismo apresentado pela defesa suficiente para alterar a decisão condenatória, pois, como visto, esta encontra pleno respaldo nas provas carradas a ação penal em epígrafe. Precedente colacionado
;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ALAOR ANASTÁCIO DE SOUSA
,

por meio advogados particulares, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Brasil Novo, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 25/07/2017, na vicinal da “11”, zona rural do município de Brasil Novo, o acusado Alaor Anastácio de Sousa, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida de Erivaldo Camilo, com 02 (dois) tiros de espingarda, calibre 28.

Infere-se dos autos, que o acusado e a vítima passaram o dia ingerindo bebida alcoólica e no período da tarde começaram a discutir em razão do sumiço de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais que pertenciam ao denunciado. Após a negativa apresentada pela vítima, sobre o possível furto, ambos passaram a travar luta corporal, tendo, Alaor de Sousa buscado sua espingarda e com ela continuou a insistir com a vítima sobre o dinheiro que havia sumido.

De acordo com o Ministério Público, o acusado efetuou um disparo com a espingarda no intuito de amedrontar a vítima. No entanto, o ofendido continuou a afirmar que não sabia de nada, o que fez com que o acusado efetuasse o segundo tiro em direção ao braço da vítima e, por fim, desferiu outro disparo na direção da cabeça de Erivaldo Camilo que veio à óbito ainda no local do crime.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, do CP.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, Alaor Anastácio de Sousa, foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória para que possa ser submetido a um novo julgamento, pois argumenta que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, diante da insuficiência de elementos probatórios que demonstrem a existência do
animus necandi
.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, aduzindo que as circunstâncias que motivaram o crime não se enquadram no que dispõe o inciso II, §2°, art. 121, do CP, afirmando que o motivo gerador do delito está calcado sob o domínio da violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória para que possa ser submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, aduzindo, para tanto, que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, registrando, que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a existência do
animus necandi
.

Entretanto, tal súplica não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade do crime resta comprovada

por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 12024297), quando foi entregue pela polícia militar a polícia judiciária, a arma utilizada no crime, qual seja, uma espingarda, calibre 28, CBC n.° 265378, RMPRU, com cabo de madeira e um estojo no interior, sendo o referido armamento devidamente periciado, quando foi constatado que a arma apresentava condições de disparo e funcionamento, e que antes da realização da perícia, foi constatado pelos peritos que a espingarda já havia sido utilizada, sendo efetuado disparo recente.

Com efeito, a materialidade do delito, também pode ser comprovada através do laudo de perícia de local de crime com cadáver (ID 12024308), bem como por meio do laudo de perícia necroscópica médico-legal (ID 12024438), que concluiu que a vítima Erivaldo Camilo veio à óbito por traumatismo crânio encefálico, decorrente de ação pérfuro-contudente, provocado por ferimento de arma de fogo.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa. Por certo, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal, consubstanciada nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, assim como durante o julgamento em plenário e diante da própria confissão do acusado, ora apelante, e que resultou em sua condenação pelo crime de homicídio qualificado por ele praticado por motivo fútil, como bem decidiu o Conselho de Sentença.

Em síntese, os policiais militares Leomasno Souza dos Santos e José Alex Oliveira Duarte, declararam em depoimentos harmônicos e coerentes prestados durante a instrução processual (ID 12024310) e no transcorrer do julgamento em plenário, que foram acionados pelo SAMU para atender uma ocorrência de um acidente de trânsito, ocorrido na vicinal da “11”, zona rural do município de Brasil Novo.

De acordo com os policiais, ao chegar ao local, encontraram a vítima Erivaldo Camilo sem vida, bem como verificaram a existência de duas capsulas de arma de fogo deflagradas. Em diligências, os agentes de segurança obtiveram informações que a vítima esteve na residência do acusado, ora apelante, consumido bebida alcoólica durante o dia inteiro e que o recorrente possuía em sua casa uma arma, cujas balas eram similares as encontradas pela polícia as proximidades do corpo de Erivaldo Camilo.

Narram os policiais, que empreenderam diligências até a casa do acusado e lá, de fato, encontraram de imediato a motocicleta da vítima e os agentes de segurança ao conversar com o apelante, foi por ele informado,
verbis: “
Que ao conversar com o réu ele contou para a guarnição que de fato a vítima passou o dia em sua residência, até o momento em que o réu deu dinheiro a vítima para que ele comprasse mais bebida alcoólica e este retornou sem o troco; Que o fato gerou uma discussão entre o réu e a vítima; Que saíram do local discutindo, sendo que o réu portava sua espingarda e logo a frente disparou contra a vítima; Que após confessar o crime, o réu foi indagado sobre a arma utilizada e informou que logo após os disparos tentou se livrar da arma, jogando-a próximo de uma ponte de madeira; Que a guarnição encontrou a arma; Que o réu aparentava ter ingerido bebida alcoólica e estava bastante agitado
”.

Ainda no que diz respeito a autoria criminosa, o apelante
Alaor Anastácio de Sousa

confessou
a prática do crime, quando declarou em juízo,
verbis:
Que a acusação é verdadeira
;
Que era amigo da vítima há mais de 17 anos; Que o depoente estava bebendo com a vítima no dia dos fatos
;
Que em razão do habito de vítima em furtar seu dinheiro, resolveu guardar a quantia de R$ 150,00
;
Que estava na carteira em cima da mesa; Que ao abrir sua carteira o dinheiro havia sumido; Que o réu foi cobrar da vítima para que lhe devolvesse o dinheiro
;
Que ao se desvencilhar da vítima o depoente pegou a espingarda e desferiu um tiro para cima para amedrontar a vítima; Que nesse momento o depoente deu um tiro no braço da vítima, Que ao levar o tiro no braço a vítima negou ter pegado o dinheiro
;
Que nesse momento o depoente atirou na cabeça da vítima
;
Que jogou a arma na estrada
(...) Que não se recorda de quem comprou a arma; Que não tinha posse de arma;
Que a espingarda deve ser recarregada a cada tiro deflagrado, pois o seu tambor só comporta uma bala de cada vez
; Que após o primeiro tiro o réu recarregou novamente a arma e só então a vítima correu para tentar tomar a arma; Que a vítima estava segurando a arma quando disparou o segundo tiro que acertou seu ombro;
Que o depoente entende que poderia ter parado no segundo tiro, mas o ódio o fez continuar e atirar na cabeça da vítima
(...);
Que o primeiro tiro ocorreu próximo da casa; Que a vítima estava tentando ir embora e o réu estava atras dela cobrando o dinheiro
;

Que por isso se distanciaram da casa; Que a vítima não caiu quando atingida no braço; Que a vítima era um senhor; Que a vítima não estava muito distante quando do terceiro tiro”
(ID 12024310).

Com efeito, analisando as provas materiais acostadas aos autos, juntamente com os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação e ainda diante da confissão inequívoca do apelante, obtida em juízo e durante o julgamento em plenário, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria do crime, cometido pelo apelante, que efetuou dois disparos de arma de fogo contra Erivaldo Camilo, sendo um deles na cabeça, em razão do desaparecimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais que pertenciam ao recorrente, que ele alegava ter a vítima subtraído de sua carteira porta cédulas.

Ademais,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

02. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, aduzindo que as circunstâncias que motivaram o crime não se enquadram no que dispõe o inciso II, §2°, art. 121, do CP, afirmando que o motivo gerador do delito está calcado sob o domínio da violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

De acordo com os ensinamentos doutrinários
[1]
a respeito do assunto, conceitua-se a motivação fútil, como aquela que:
“que é flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente, quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor que suprime a vida da vítima esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado”
.

De acordo com o conjunto probatório disposto nos autos, está claro que o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo, um deles na cabeça na cabeça da vítima, motivado pelo sumiço da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, motivo, que, por oportuno, deve ser considerado fútil, ignóbil, não havendo justificativa plausível para ceifar outra vida, em razão de tais circunstâncias. Ademais, como dito alhures, deve ser respeitada a decisão soberana do corpo de jurados, não sendo o inconformismo apresentado pela defesa suficiente para alterar a decisão condenatória do Conselho de Sentença, pois, como visto, esta encontra pleno respaldo nas provas carradas a ação penal em epígrafe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE QUE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUICIONAL. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS QUE ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento, pelos Jurados, da qualificadora do motivo fútil, quando há forte substrato probatório assinalando que o apelante ceifou a vida da vítima, em razão dela ter relado a seu empregador que ele fazia excesso uso de bebida alcóolica.
2. A condenação ao pagamento das custas processuais advém de imposição legal (art. 804, do CPP), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do acusado, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento. (TJMT - APR: 10000723020228110094, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do código penal. 7ed, Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 32.

Belém, 25/03/2024